Tribunal: TJDFT
Processo: 0703709-61.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703709-61.2022.8.07.0001 RECORRENTE: MARLENE RODRIGUES SOUZA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PASEP. PETIÇÃO INICIAL GENÉRICA. PEDIDO INESPECÍFICO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ORDEM DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A ação de exigir contas, nos termos do art. 550 do Código de Processo Civil, compete àquele que afirma ser titular do direito de exigi-las. A aludida ação desenvolve-se em duas fases, guardando, cada qual, suas características próprias, o que exige do julgador a apreciação de elementos distintos em cada fase processual. 2. Na primeira fase da ação, é analisado se o autor tem direito de exigir as contas e se o réu é obrigado a prestá-las. Na segunda, passa-se à análise dos lançamentos e dos documentos em que se fundam, para apurar o valor do débito ou crédito em favor de uma das partes. 3. Ao propor a ação de exigir contas contra o banco gestor do PASEP, o servidor participante do programa deve indicar na petição inicial o período exato em que ocorreram os lançamentos duvidosos, com exposição de motivos consistentes que justifiquem a provocação do Poder Judiciário. 4. A petição genérica, que pede as contas de todos os lançamentos efetuados na conta individual do PASEP, desde sua criação até a aposentadoria, sem sequer apontar a existência de irregularidades, não ampara a ação de exigir contas. 5. O descumprimento da determinação de emenda enseja o indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do processo, sem resolução de mérito. 6. Apelação não provida. Unânime. A recorrente alega violação aos artigos 321 e 550, ambos do CPC, sustentando que preencheu todos os requisitos legais para demonstrar o vínculo jurídico havido entre as partes, com a delimitação temporal do objeto da pretensão, que é a exibição dos extratos da conta PASEP desde a sua criação até a data do último saque, bem como a irregular atualização do saldo da conta PASEP, reconhecida espontaneamente pela União Federal. Defende a necessidade de intimação prévia da parte autora para apresentação de emenda à inicial, com a especificação dos seus pedidos, no intuito de sanar a referida irregularidade da peça inaugural. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJRS, a fim de comprová-la. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 321 e 550, ambos do CPC, bem como ao indicado dissídio interpretativo, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que: “(...) verifica-se que o ilustre Magistrado a quo determinou, por duas vezes, que a Autora emendasse a petição inicial para que convertesse a ação de exigir contas para ação de conhecimento, pelo rito comum, conforme Ids. 35510797 e 35510804. Todavia, por discordar do entendimento adotado pelo Juiz, a Autora requereu que a ação de exigir contas prosseguisse (Id. 35510807). Portanto, está correta a r. sentença que indeferiu a petição inicial, por ser incabível a ação de exigir contas, tendo em vista que a Apelante (autora) não demonstrou a necessidade/utilidade da ação proposta, a qual pressupõe, ao menos, questionamento concreto sobre as movimentações bancárias.” (ID 38046841). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera que “É deficiente o recurso quando a parte recorrente deixa de impugnar fundamento do acórdão recorrido suficiente para manter o julgado, apresentando razões recursais diversas. Incidência das Súmulas n. 283 e 284 do STF.” (AgInt no REsp n. 2.110.757/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 29/11/2024). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7, da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030